Tribunal: TJBA
Processo: 8076709-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076709-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADA: AUSTRÁLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Advogado(s)
:
LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS, NELSON CALIXTO VALERA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. SÚMULA
Nº
392-STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que, em Execução Fiscal, acolheu parcialmente
E
xceção de
P
ré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva da
E
xecutada quanto ao IPTU e TRSD do exercício de 2017, extinguindo a
lide
nesse ponto, e indeferiu o pedido de redirecionamento d
o feito
aos
A
dquirentes do imóvel.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o credor fiduciário possui legitimidade passiva para responder por IPTU, antes da consolidação da propriedade e imissão na posse; estabelecer se é possível o redirecionamento da
E
xecução
F
iscal para terceiros não constantes
d
a CDA, após o ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o possuidor ou proprietário, à época do fato gerador
(art. 34
do
CTN)
, sendo irrelevante a posterior consolidação da propriedade em favor do
credor
fiduciário.

4. A tese firmada pelo STJ (Tema
nº
1.158) estabelece que o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse, não é sujeito passivo do IPTU.

5. A Lei nº 9.514/1997 atribui ao fiduciante a responsabilidade pelos tributos até a imissão do fiduciário na posse, o que reforça a ilegitimidade da
A
gravada
para o
exercício de 2017.

6. O redirecionamento da
E
xecução
F
iscal para terceiros não constantes da CDA, após o
aforamento
, configura modificação do sujeito passivo, vedada pela
inteligência da
Súmula
nº
392 STJ.

7. A inclusão de
outros
responsáveis exig
iria
novo lançamento tributário, com observância do contraditório, não sendo admitida como mera correção formal.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 34, 130 e 133; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 9.514/1997, art. 27, §8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.158; STJ, Súmula 392; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002546-71.2019.8.26.0090; TJ-RJ, Apelação nº 0001048-15.2021.8.19.0014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076709-51.2025.8.05.0000, tendo como Agravante

MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
sendo
Agravad
a

AUSTRÁLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.